Tribunal: TJSP
Processo: 2194472-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - LIMINAR
– Concessão liminar para determinar que o réu se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho na propriedade rural da autora - Alegação do réu de que adquiriu a propriedade do imóvel – Análise dos elementos trazidos aos autos que não evidenciam a melhor posse da autora:

- Os elementos apresentados com a petição inicial são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - LIMINAR
– Concessão liminar para determinar que o réu se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho na propriedade rural da autora - Alegação do réu de que adquiriu a propriedade do imóvel – Análise dos elementos trazidos aos autos que não evidenciam a melhor posse da autora:

- Os elementos apresentados com a petição inicial são insuficientes para se aferir a posse da autora e a turbação ou esbulho supostamente praticado pelo réu – Inconsistências nas afirmações da autora e os documentos – Hipótese em que não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida pela autora, nesse momento processual.
RECURSO PROVIDO.